Tribunal: CARF
Processo: 16682.905223/2017-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.905223/2017-20
ACÓRDÃO
1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE DE DESPACHO DECISÓRIO.
Afasta-se a preliminar de nulidade de Despacho Decisório que for proferido
por pessoa competente e sem preterição do direito de defesa.
IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Para o reconhecimento do direito creditório oriundo de retenção na fonte,
admite-se a comprovação da retenção na fonte por outros meios,
devendo-se comprovar o oferecimento destes rendimentos à tributação, à
luz das súmulas CARF n.143 e 80.
IMPOSTO
PAGO
NO
EXTERIOR.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. COMPLEMENTO DAS PROVAS NA ETAPA RECURSAL.
ADMISSIBILIDADE.
Admite-se o reconhecimento do direito creditório referentes aos impostos
ou pagos no exterior, mesmo que não tenham sido apresentados – no
momento do protocolo da manifestação de inconformidade - todos os
documentos exigidos pela legislação para seu reconhecimento, mas desde
que, na etapa recursal, os mesmos tenham sido devidamente supridos.
Assim, uma vez superados os empecilhos probatórios – em etapa recursal –
deve-se reconhecer o direito creditório do recorrente, à luz da verdade
material.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 1351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso para afastar as preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso
voluntário, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Roney Sandro Freire Correa,
Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recursos voluntário interposto pelo contribuinte (efls. 1300/1329)
contra acórdão da DRJ (efls. 1241/1294), que julgou improcedente manifestação de
inconformidade apresentada pelo recorrente (efls.09/33), com manifestações complementares às
efls. 698/740 referente despacho decisório (efls.653/656) que não homologou pedido de
restituição utilizado em compensação (efls. 619/635) decorrente de Saldo Negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2010:
Trata-se do Despacho Decisório de fl. 653 (no de rastreamento 127616195),
cientificado em 14/11/2017 (fl. 658 e fl. 659), e abaixo reproduzido parcialmente:
Fl. 1352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
3

2. Extraí o seguinte das informações complementares da análise de crédito de fls.
654 a 657:

Fl. 1353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
4

Fl. 1354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
5

3. A Documentação Complementar utilizada na análise do direito creditório (fls.
337 a 353 do processo no 10010.016599/0317-75) encontra-se copiada às fls. 115
a 132 deste processo.
4. Inconformada, a Interessada apresentou, em 15/12/2017 (fl. 06), a
Manifestação de Inconformidade de fls. 09 a 35, com anexos de fls. 36 a 617, da
qual extraí o seguinte:
Fl. 1355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
6

Fl. 1356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
7

Fl. 1357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
8

Fl. 1358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
9

Fl. 1359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
10

Fl. 1360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
11

Fl. 1361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
12

Fl. 1362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
13

Fl. 1363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
14

Fl. 1364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
15

Fl. 1365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
16

Fl. 1366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
17

Fl. 1367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
18

Fl. 1368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
19

Fl. 1369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
20

5. Em 19/11/2018, emiti o Despacho de Saneamento de fls. 669 a 670.
(...)
Ato contínuo, o recorrente interpôs a respectiva impugnação, às efls. 667/687.
(...)
8. Em 20/03/2019, a Interessada apresentou razões de defesa adicionais à
Manifestação de Inconformidade de fls. 698 a 740, com anexos de fls. 741 a
1.236.
(...)
Nada obstante, a DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação administrativa,
conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
PRELIMINAR DE NULIDADE DE DESPACHO DECISÓRIO.
Afasta-se a preliminar de nulidade de Despacho Decisório que for proferido
por pessoa competente e sem preterição do direito de defesa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA PAGO NO EXTERIOR.
A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas
decorrentes da prestação de serviços efetuada diretamente, computados
no lucro real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre
os referidos lucros, rendimentos, ganhos de capital e receitas de prestação
de serviços. Para efeito de determinação do limite fixado, o imposto
incidente, no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos, ganhos de
Fl. 1370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
21
capital e receitas de prestação de serviços auferidos no exterior, será
proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa jurídica
no Brasil. Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de
renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for
devido o imposto, ficando dispensada esta obrigação se ficar comprovado
que a legislação do país de origem do lucro, rendimento ou ganho de
capital prevê a incidência do imposto de renda que houver sido pago, por
meio do documento de arrecadação apresentado. O imposto de renda a
ser compensado será convertido em quantidade de Reais, de acordo com a
taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi pago; caso a
moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será ela
convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais. Para
efeito da compensação do imposto referido neste artigo, com relação aos
lucros, a pessoa jurídica deverá apresentar as demonstrações financeiras
correspondentes. Os créditos de imposto de renda pagos no exterior,
relativos a lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior,
somente serão compensados com o imposto devido no Brasil, se referidos
lucros, rendimentos e ganhos de capital forem computados na base de
cálculo do imposto, no Brasil, até o final do segundo ano-calendário
subseqüente ao de sua apuração (art. 395 do RIR/1999). Os documentos
referidos deverão ser objeto de tradução juramentada com registro
público, por força do que determinam o art. 224 da Lei no 10.406, de 10 de
janeiro de 2012 (Código Civil); art. 192 da Lei no 13.105, de 16 de março de
2015 (Código de Processo Civil); arts. 130 (item 6o) e 149 da Lei no 6.015,
de 31 de dezembro de 1973 (Registros Públicos); art. 18 do Decreto no
13.609, de 21 de outubro de 1943. A exceção de apresentação da tradução
juramentada foi aplicada apenas à Angola, em razão desse país e do Brasil
serem signatários do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa , conforme
Decreto no 6.583, de 29 de setembro de 2008. Tendo em vista a existência
de acordo entre Brasil e Argentina a respeito de simplificação de
legalização de documentos entre os dois países, publicado no Diário Oficial
da União no 77, em 23 de abril de 2004, que eliminou a necessidade de
legalizar documentos públicos argentinos/brasileiros em consulados ou
vice-consulados para que sejam válidos no território da outra parte, mas os
documentos continuam a ser legalizados pelas respectivas Chancelarias, o
que ocorreu nos documentos apresentados pelo sujeito passivo já que
neles consta um carimbo do “Colégio de Escribanos” da cidade de Buenos
Aires acompanhado de um selo de legalização emitido pelo Ministério da
Relações Exteriores da Argentina. Considerando que o Brasil, desde 14 de
agosto de 2016, é parte da Convenção sobre a Eliminação da Exigência de
Legalização dos Documentos Públicos Estrangeiros, também conhecida
como “Convenção da Apostila”, ou seja, os documentos estrangeiros
emitidos nos territórios dos países signatários destinados ao Brasil deverão
ser apostilados no exterior. Entre os países signatários em foco estão
Argentina, Colômbia, Panamá, Peru e Venezuela (informações extraídas do
Fl. 1371
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
22
Portal Consular - Ministério das Relações Exteriores na internet -
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br).
A
documentação
apresentada pelo sujeito passivo para os referidos países abrangeu pelo
menos uma das formas mencionadas, e por isso esse requisito foi
considerado como atendido.
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS OBJETO DE COMPENSAÇÃO.
Para efeito de apuração da IRPJ anual, poderão ser computadas as
estimativas que tenham sido objeto de pagamento ou compensação sob
condição resolutória de homologação. Na hipótese de não homologação da
compensação, os débitos confessados em DCOMP (§ 6o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996) serão cobrados por força do que determinam os § 7o e 8o
do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e, por conseguinte, não cabe a glosa
dessas estimativas na apuração do IRPJ a pagar ou do Saldo Negativo
apurado na DIPJ, vez que a referida glosa implicaria a dupla cobrança das
estimativas, uma diretamente por força do que determina o art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996, e outra, indiretamente, pela glosa das estimativas.
Inteligência do Entendimento da Coordenação-Geral de Tributação da
Receita Federal do Brasil (Cosit) — Solução de Consulta Interna no 18/2006.
Nesse mesmo sentido, o Parecer PGFN/CAT/No 88/2014 dispõe que
entende pela possibilidade de cobrança dos valores de compensação não
homologada, cuja origem foi para extinção de débito relativo a estimativa,
desde que já tenha se realizado o fato que enseja a incidência do imposto
de renda e a estimativa extinta na compensação tenha sido computada no
ajuste. Também no mesmo sentido o recente Parecer Normativo
COSIT/RFB no 02/2018, que tem força vinculante.
CONFIRMAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO PELA FONTE PAGADORA
DECALARO EM DIRF.
Confirma-se a aparcela de crédito de imposto de renda retido na fonte pela
fonte pagadora que o declarou em DIRF. Manifestação de Inconformidade
Procedente em Parte Direito Creditório Reconhecido em Parte

Conforme o dispositivo abaixo:
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM
os membros da 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro, por unanimidade de votos, Dar Provimento
Parcial à Manifestação de Inconformidade, nos termos do relatório e voto,
para reconhecer direito creditório relativo a Saldo Negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2010, no valor de R$ 6.316.138,88, que deverá ser
aproveitado nos PER/DCOMP de que trata este processo, devendo-se
cobrar débito não quitado com os devidos acréscimos legais.
Após, devidamente cientificados em 19/08/2019 (efl.1339), o recorrente apresenta
recurso voluntário, em 17/09/2019 (efls.1341), às efls. 1300/1329, basicamente repisando os
argumentos já apresentados nas petições impugnatórias, e, reforçando, além da tempestividade
Fl. 1372
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
23
do recurso: a) Vício de motivação no trabalho fiscal, já que as planilhas fiscais (“Consolidação
2010” e “Consolidação 2010 Retificado”) foram mal elaboradas e sem justificativas claras para
glosas. Além disso, sustentam que houve ausência de análise dos comprovantes apresentados
sobre IR pago pela CNO Venezuela em 2010, restringindo-se a 2009. Sustenta também ter
ocorrido fundamentação precária e contraditória, violando os princípios da ampla defesa e
contraditório (art. 5o, LIV e LV, CF) e enseja nulidade do despacho, à luz do art. 2o, VII, da Lei
9.784/99 (princípio da motivação) e precedentes do CARF; b) IR pago no exterior – Consórcio Rio
Santa.
A DRJ alegou ausência de tradução juramentada.
Porém, a empresa apresentou a tradução juramentada dentro do prazo, em razões
adicionais à manifestação de inconformidade, autorizadas por despacho saneador.
Sustenta que a documentação (com tradução e consularização) já estava nos autos,
mas não foi apreciada.
Nada obstante, invoca art. 59, §3o do Decreto no 70.235/72 (possibilidade de
superar nulidade) e jurisprudência do CARF sobre admissão de provas posteriores em respeito à
verdade material); c) Quanto ao IR pago no exterior – CNO Venezuela: sustenta que houve
omissão da fiscalização na análise do crédito relativo a 2010; que, apesar de parte reconhecida
pela DRJ, o erro processual indicado comprometeu o direito de defesa. Além disso, eventual valor
adicional impactaria apenas a CSLL/2010 (processo paralelo), dado que o limite de dedutibilidade
no IRPJ já havia sido atingido; d) quanto às Retenções de IRRF não reconhecidas, informa que a
DRJ reconheceu apenas parte das retenções (ex.: Banco Itaú BBA), mas negou outras relativas a
aplicações financeiras.
No que tange à parcela não reconhecida, reforça que a contribuinte apresentou
informes de rendimento que comprovam as retenções, inclusive: Consórcio GASVAP (fundos BB
Renda Fixa, BB Comercial, BB Corporativo) e Consórcio Fértil (aplicações no Banco Itaú BBA).
Sustenta também que, por ser consorciada (38% no GASVAP, 24,42% no Fértil), tem
direito ao crédito proporcional.
Por fim, pugna pelo reconhecimento do direito creditório a partir dos documentos
acostados aos autos, à luz do princípio da verdade material e precedentes do CARF que admitem
a consideração de documentos apresentados em recurso voluntário.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e dele conheço.
Conforme relatado, na origem, trata-se de pedido de restituição (PER n.
16942.34803.301014.1.2.02-3014), apresentado pela ora recorrente, a fim de reaver saldo
negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”), apurado no ano-calendário de 2010.
Vale ressaltar que a recorrente se utilizou do crédito em questão para efetuar a compensação de
Fl. 1373
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
24
débitos de tributos administrados pela Receita Federal do Brasil, o que fez por meio da DCOMP n.
08191.46220.301014.1.3.02-5653:

Da análise de crédito, verifica-se ainda que não foram homologados os valores
relativos a imposto pago no exterior; imposto de renda retido na fonte e compensação de
estimativas:

Fl. 1374
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
25

Às fls. 636-652, extraem-se de forma detalhada as razões para indeferimento do
imposto pago no exterior:

Em 15.12.2017, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade contra o
referido despacho decisório, na qual alegou, em suas razões preliminares, a existência de vício de
motivação no trabalho fiscal, em virtude da não identificação dos motivos que levaram à glosa dos
créditos relativos ao imposto de renda pago no exterior pelas empresas CNO Sucursal Argentina,
IIRSA SUL TRAMO 2 e CNO Sucursal Peru.
Por tais razões, a 9a Turma da DRJ/RJO, por meio de Despacho de Saneamento, de
19.11.2018 (fls. 669-670), acolheu o tópico preliminar da manifestação de inconformidade da
recorrente, reconhecendo que o despacho decisório incorreu em vício de motivação em relação às
referidas empresas, determinando que as falhas fossem “saneadas pela unidade antecedente”.
Em 13/12/2018, a Difis da Demac/RJO, por meio do Despacho de fls. 673 a 674, a
seguir reproduzido respondeu ao Despacho de Saneamento:
Fl. 1375
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
26

Nesse cenário, a DRJ por meio do acórdão n. 12-107.575, de 24.5.2019, entendeu
pela procedência parcial da defesa, confirmando quase a totalidade do montante creditório
pleiteado, restando controverso apenas o montante de R$ 254.799,11. Confira-se tabela
elaborada pelas próprias autoridades julgadoras nesse sentido:

A Recorrente alega que “No entendimento das autoridades fiscais, a parcela não
confirmada do crédito decorreu (i) do não reconhecimento do imposto pago no exterior pelo
Consórcio Rio Santa, tendo em vista a não apresentação da tradução juramentada dos
comprovantes de pagamento; (ii) no reconhecimento parcial do imposto pago no exterior pela
Fl. 1376
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
27
CNO Venezuela, e (iii) da não comprovação de retenções na fonte decorrentes do resgate de
aplicações financeiras de renda fixa por parte da recorrente”.
Contextualizado, o presente recurso, alega preliminarmente que o trabalho fiscal
restou deficiente em relação à sua motivação. Isso porque o trabalho fiscal não demonstrou as
razões que levaram a fiscalização a alterar seu entendimento acerca dos requisitos que
supostamente não foram cumpridos pela requerente quanto à documentação relativa ao imposto
pago pela CNO Venezuela.
Sem razão, contudo.
Do próprio voto exarado no acórdão recorrido restam claros os motivos da
alteração de entendimento:
17. Como a preliminar da Manifestação de Inconformidade de fls. 09 a 35, o
Despacho de Saneamento desta 9a Turma da DRJ/RJO de fls. 669 a 670 e o
Despacho da Difis da Demac/RJO de fls. 673 a 674 não se referem à CNO
Venezuela, eu iria considerar como válida para esta coligada a planilha original de
fl. 618 e não a planilha retificada de fl. 672, com o quê deixaria de existir qualquer
eventual prejuízo para a defesa original efetuada pela Interessada.
18. É preciso deixar claro que as razões de defesa adicionais que eu iria conhecer
neste voto seriam somente aquelas que dizem respeito ao resultado do
saneamento efetuado pela Difis por meio do Despacho de fls. 673 a 674 em
resposta ao Despacho desta 9a Turma da DRJ/RJO de fls. 669 a 670. Fora disto, o
que eu iria enfrentar neste voto seriam as razões de defesa da Manifestação de
Inconformidade de fls. 09 a 35, com anexos de fls. 36 a 617, apresentada
tempestivamente em 15/12/2017. Assim sendo, sobre a CNO Venezuela eu só iria
conhecer os argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade.
19. Porém, resolvi compulsar o arquivo não-paginável de fl. 299 do processo
10070.016599/0317-75, e verifiquei que lá se encontram os documentos refentes
ao ano-calendário de 2010 da CNO Sucursal Venezuela, os quais não são indicados
no arquivo-não-paginável de fl. 618. Neste arquivo-não paginável só aparecem os
documentos relativos ao ano-calendário de 2009, sendo que deveriam aparecer
ambos, de 2009 e de 2010, sendo que os de 2009 seriam rejeitados, como o
foram, por não se referirem ao ano-calendário em foco de 2010. Na Manifestação
de Inconformidade, a Interessada não apontou esta falha, o fazendo apenas
quando da apresentação das razões de defesa adicionais à Manifestação de
Inconformidade, momento em que também trouxe à colação a tradução
juramentada dos documentos do ano-calendário de 2010.
20. Considero que a falha no preparo do arquivo-não paginável de fl. 618, ao não
mencionar para a CNO Sucursal Venezuela os documentos referentes ao ano-
calendário
de
2010,
apresentados
pela
Interessada
no
processo
10070.016599/031-75, foi um fator importante para que, na Manifestação de
Inconformidade, a Interessada não tivesse mencionado esses documentos e não
tivesse trazido a tradução juramentada deles, de modo que me parece correto,
quando da análise de mérito, analisar neste voto esses documentos e sua
tradução juramentada. Esta será a única exceção que farei relativamente a só
considerar na análise das razões adicionais de defesa aquelas vinculadas ao
saneamento do processo. Não tomarei conhecimento daquelas que não forem
vinculadas, uma vez que são intempestivas.
Fl. 1377
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
28
21. Consigno também, por oportuno, que neste processo só existe um Despacho
Decisório, e que o mesmo só pode ser alterado por decisão desta 9a Turma de
Julgamento. Ou seja, tanto os argumentos de defesa da Interessada quanto as
opiniões da Difis no sanamento do processo não têm o poder de alterar o
Despacho Decisório, por si sós. Têm, sim, o poder de influenciar a decisão desta 9a
Turma.
22. Entendo que as partes envolvidas no processo não sofrem qualquer prejuízo
com o caminho que seguirei neste voto, que, acima de tudo, tem que observar o
princípio da legalidade.
23. Voto, pois, pelo afastamento desta Preliminar de Nulidade do Despacho
Decisório proferido por pessoa competente e sem preterição do direito de defesa.
Com efeito, resta demonstrada a ausência de prejuízo para a defesa apresentada.
Ademais, a alteração de entendimento em relação ao crédito foi favorável à
recorrente, de forma que eventual nulidade poderia ser sanada em favor de julgamento de
mérito, nos termos do art. 59 do Decreto 70.235/72.
Assim, entendo que não merece prosperar a preliminar aduzida.
No mérito, alega que as autoridades julgadoras não reconheceram o imposto pago
no exterior pelo Consórcio Rio Santa, uma vez que os comprovantes de arrecadação apresentados
não estavam devidamente traduzidos por tradutor juramentado e não haviam sido consularizados.
Em relação à tradução juramentada, a recorrente, conforme fls. 995 a 1028,
apresentou a versão traduzida dos referidos comprovantes quando da apresentação de suas
razões adicionais à manifestação de inconformidade.
A despeito disso, as autoridades julgadoras não apreciaram o conjunto
comprobatório fornecido pela recorrente referente ao Consórcio Rio Santa
Neste ponto, com razão à Recorrente.
Embora não tenham sido originalmente apresentados com a Manifestação de
Inconformidade, dos autos extrai-se que houve por bem converter o julgamento em diligência
para que a unidade de origem retificasse certas premissas do despacho decisório.
Assim, em atendimento ao princípio da verdade material, deveriam ter sido
considerados os documentos juntados pela recorrente em sua manifestação.
De maneira que, tendo a não apresentação da tradução juramentada sido o único
óbice ao aproveitamento de crédito, entendo que sua confirmação pelos documentos juntados
aos autos enseja o provimento do Recurso Voluntário para que se reconheça o crédito pleiteado
em maior extensão, a fim de englobar também o imposto pago pelo Consórcio Rio Santa
(participação de 50%).
Quanto à CNO Venezuela, é possível inferir da petição apresentada que o objeto
recursal está inclusive ligado ao processo 16682.905223/2017-20 (processo apenso), inclusive no
que diz respeito a documentos apresentados, com repercussão direta neste último:
Fl. 1378
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
29

Assim, nesse aspecto, da análise dos documentos relacionados à CNO Venezuela
(efls. 498 e ss) e respectivas traduções (efls.557 e ss), inclusive com comprovantes de retenções
(efls.584 e ss) e respectivas traduções (efls.599 e ss), verifica-se a existência de documentos
anexos pelo recorrente e que trazem indício de prova.
Nesse sentido, entendo que o processo deve retornar para análise probatória
conjunta da autoridade de origem para verificação das provas acostadas nos autos, inclusive
considerando a repercussão desses documentos para averiguação do direito creditório pleiteado
no processo n. 16682.905223/2017-20 (processo apenso a este e referido à CSLL do ano
calendário de 2010).
Quanto ao Imposto de renda na fonte, a decisão recorrida consigna que não foram
apresentados documentos para confirmar a integralidade dos créditos pleiteados:
29. Na Manifestação de Inconformidade, a Interessada, com fulcro no que
estabelece o art. 16, § 4o, alíne "a", do Decreto no 70.235, de 1972, solicitou
colacionar documentos futuramente, tendo em vista que o prazo de 30 (trinta)
dias para apresentar a manifestação de inconformidade não foi suficiente para a
identificação desses documentos. Como o referido prazo de 30 (trinta) dias não
Fl. 1379
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
30
pode ser considerado como motivo de força maior a que se refere o dispositivo
legal mencionado, voto pelo não deferimento do pedido.
30. Não obstante, compulsei o sistema Dirf da Receita Federal para verificar se
para esses CNPJ das fontes pagadoras indicadas na tabela acima haveria algo a
mais a ser confirmado.
31. Verifiquei, então, que somente o CNPJ 17.298.092/0001-30, Banco Itau BBA
S.A, tem algo a mais a ser confirmado, uma vez que informou que reteve da
Interessada no ano-calendário de 2010, no código 3426, imposto de renda, no
valor de R$ 1.329.950,68, como pode ser visto abaixo: (...)
De sua parte, a Recorrente, já em esfera recursal, alega que as retenções que
compõem a parcela do crédito que não foi confirmada pelas autoridades fiscais também foram
comprovadas pela recorrente mediante os informes de rendimento que foram acostados aos
autos ainda em fase de manifestação de inconformidade e que indicam a ausência do
reconhecimento das seguintes parcelas:

Essas retenções teriam os respectivos comprovantes: Aplicações financeiras -
Banco do Brasil: Fundo BB Renda Fixa (CNPJ – 00.071.477/0001-68) (informe de rendimentos às
efls. 1060), no valor de R$ 21.771,40; Fundo BB Comercial (CNPJ – 04.857.834/0001-79) – informe
de rendimentos às efls. 1073 – no valor de R$ 48.198,29; Fundo BB Corporativo (CNPJ n.
05.775.723/0001-86), com comprovantes de retenção às efls. 1084 a 1086, no valor de R$
1.398,23; Banco Itaú BBA (CNPJ n. 17.298.092/0001-30) – efls. 1109 a 1113 – no valor de R$
44.508,72; Banco Santander (CNPJ n. 90.400.888/0001-42) – efls.1134-1161 – nos valores
pleiteados de R$ 30.941,84 (Consórcio Odebei Plangas,) e de R$ 155.070,17 (Cónsórcio Gasvap); e
no Consórcio Conpar – no valor pleiteado de R$ 1.020,00. Ressalta-se que, quanto aos valores
referentes ao Consórcio CNO-OAS-QG, reforça a recorrente, em postura elogiável:
a fiscalização reconheceu um crédito de IRF no valor de R$ 95.973,35, em vez do
valor correto de R$ 66,653,49, resultando em um montante excedente de R$
29.319,86. Não obstante o equívoco cometido pela fiscalização tenha beneficiado
a recorrente, esta, em demonstração de boa-fé, ressalta tal fato no presente
recurso voluntário.
Ademais, para esses valores, resultante do cálculo entre as retenções não
confirmadas e o saldo excedente resultaria, no valor de R$ 157.712,15 (Santander).
Assim, entendo que, à luz do formalismo moderado e da verdade material, o
recorrente traz elementos probatórios suficientes para, ao menos, fundamentar a reanálise por
parte da autoridade de origem, seja para confirmar os valores pleiteados ou os eventuais saldos
excedentes, à luz dos documentos acostados nos autos e à luz da argumentação e ilustração
Fl. 1380
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.975 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.905223/2017-20
31
trazida na petição recursal e à luz das Súmulas CARF n. 143 (que admite prova por outros meios
além do informe de rendimento) e 80 (que indica a necessidade de se comprovar tanto a retenção
na fonte como o oferecimento dos referidos rendimentos à tributação).
Por isso, entendo que melhor caminho é o retorno à autoridade de origem para
reanálise das retenções na fonte apontadas e a verificação do oferecimento destas à tributação,
para fins do reconhecimento do direito creditório apontado pelo recorrente e eventual saldo
excedente.

Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso para afastar as preliminares suscitadas e, no
mérito, dou parcial provimento ao recurso voluntário para: a) reconhecer o crédito pleiteado em
relação ao lucro no exterior recolhido pelo Consórcio Rio Santa e; (b) que se retorne o processo à
Receita Federal do Brasil, a fim de que a autoridade de origem: b.1) reanalise o pedido formulado
pela contribuinte levando em consideração as provas juntadas aos autos e os respectivos
fundamentos no que tange às retenções na fonte, bem como o respectivo oferecimento das
mesmas à tributação (e eventual saldo excedente); b.2) reaprecie o pedido formulado pelo
recorrente no que diz respeito à comprovação do direito creditório pleiteado à luz dos respectivos
documentos referentes à CNO Venezuela (inclusive averiguando os eventuais impactos dos
documentos comprobatórios relacionados ao direito creditório pleiteado no processo n.
16682.905223/2017-20), podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo
ser emitida decisão complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade
do interessado, retomando-se o rito processual.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 1381
DF CARF MF
Original